Tribunal: TJDFT
Processo: 0000367-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000367-77.2018.8.07.0016 RECORRENTE: WILLIAM GUEDES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA TÉCNICA E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRA DUAS VÍTIMAS. ART. 226, INC. II DO CP. TIO POR AFINIDADE. RELACIONAMENTO FREQUENTE. ASCENDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE MÍNIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE CRIMES CONTRA UMA OFENDIDA. CONCURSO MATERIAL. CRIMES CONTRA DUAS VÍTIMAS VULNERÁVEIS. RECURSO DA DEFESA TÉCNICA. DADO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação quando o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, constituído dos depoimentos da vítima, de testemunhas e de informantes demonstra com segurança a prática das condutas previstas como estupro de vulnerável. 2. Se o réu era casado com a tia (irmã das genitoras) das vítimas, e estando demonstrado nos autos que até a data em que os abusos vieram ao conhecimento da famílias estas mantinham vínculo estreito de amizade, frequência e confiança, incide a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II do Código Penal. 3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal já firmou jurisprudência no sentido de que não é de se reconhecer a continuidade delitiva específica quando se envolvem vulneráveis distintas, como é o caso dos autos. 4. Recursos conhecidos. Dado parcial provimento ao recurso da Defesa técnica. Recurso do A. A provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 71 do Código Penal, defendendo a possibilidade de aplicar a continuidade delitiva nos crimes de estupro de vulnerável envolvendo vítimas distintas. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJMG, e da Corte Superior; b) artigo 226, inciso II, do Código Penal, ao argumento de que não incide a majorante quando se trata de parentesco por afinidade; c) artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência probatória para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, asseverando que houve transgressão aos princípios da presunção de inocência, in dubio pro reo, dignidade da pessoa humana e devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame d de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário não deve ser admitido no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, o RE1242747ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004